Tribunal: TJSP
Processo: 2163187-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Sentença transitada em julgado. Imutabilidade da coisa julgada material. Impossibilidade de reabertura da discussão acerca da entrega do veículo. Dispositivo do título judicial em que constou que o bem ficaria à disposição para retirada. Autoridade da coisa julgada que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Impossibilidade de imputar aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Sentença transitada em julgado. Imutabilidade da coisa julgada material. Impossibilidade de reabertura da discussão acerca da entrega do veículo. Dispositivo do título judicial em que constou que o bem ficaria à disposição para retirada. Autoridade da coisa julgada que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Impossibilidade de imputar aos agravantes a obrigação de entrega do veículo. Recurso provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163187-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que são agravantes NOÊMIA
PEREIRA DA SILVA, MARY MÉRCIA PEREIRA DA SILVA SOUZA, MIRIAM
SOUZA DOS SANTOS, ALEXSANDRA SOUZA MORENO e MARCEL PEREIRA
DA SILVA SOUZA, é agravado B. V. LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163187-58.2020.8.26.0000 -Voto no 27179
2
Voto no 27179.
Agravo de instrumento n° 2163187-58.2020.8.26.0000.
Comarca: Guarujá.
Agravante: Noêmia Pereira da Silva e outros.
Agravada: B. V. Leasing Arrendamento Mercantil S/A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Sentença transitada em julgado. Imutabilidade da coisa julgada
material. Impossibilidade de reabertura da discussão acerca da
entrega do veículo. Dispositivo do título judicial em que
constou que o bem ficaria à disposição para retirada.
Autoridade da coisa julgada que torna imutável e indiscutível a
decisão de mérito. Impossibilidade de imputar aos agravantes a
obrigação de entrega do veículo. Recurso provido, na parte
conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 60 dos autos do processo de origem que, em liquidação de
sentença, concedeu o prazo de 10 dias para a entrega do bem, uma vez que é
premissa da própria liquidação.
Sustenta a agravante, em síntese, que o título judicial
determina que a agravada providencie a retirada do veículo; que
contrariamente a isso, ela peticionou nos autos pugnando pela entrega do bem
na comarca de Guarulhos, o que foi acolhido; que consta do dispositivo da
sentença que o veículo ficaria à disposição para retirada, correndo por conta
da agravada os riscos da perda e deterioração; que no julgamento do recurso
de apelação, não houve qualquer alteração deste tópico; que há que se
observar a coisa julgada; e que deve ser determinado que a agravada
providencie a retirada do veículo no endereço já indicado nos autos,
devidamente acompanhada de oficial de justiça para constatação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163187-58.2020.8.26.0000 -Voto no 27179
3
condições do bem.
A liminar foi deferida (fls. 69).
Houve resposta (fls. 73/76).
É como relato.
O agravo é de ser provido.
Em ação de rescisão contratual e restituição de valores
ajuizada pelos agravantes, a demanda foi julgada procedente para declarar a
extinção do contrato de arrendamento, em virtude da morte do arrendatário e,
por conseguinte, condenar o réu a devolver para os autores os valores que
pagaram por equívoco e o VRG. Ainda, constou do dispositivo, ficando o
veículo à disposição para retirada, correndo em seu prejuízo os riscos de
perda e deterioração (fls. 34).
Interposto recurso de apelação, ele foi parcialmente provido
apenas para determinar que o saldo credor seja apurado após a venda do
bem, com observância dos parâmetros previstos no julgamento do REsp
1.099.212/RJ e Súmula 564 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 41) (TJSP;
Apelação no 0020817-81.2012.8.26.0223; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara
de Direito Privado; j. em 24/08/2017).
Iniciado o cumprimento de sentença, o agravado pugnou
pela intimação dos agravantes para entrega do bem. Após eles terem
informado o endereço para retirada, pugnando para que a diligência seja
acompanhada por oficial de justiça, nova manifestação do agravado reiterou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163187-58.2020.8.26.0000 -Voto no 27179
4
pedido de entrega, sob fundamento de que o comando judicial é de que o bem
seja devolvido pelo autor e não retirado pela ré (fls. 57 dos autos de origem).
Sobreveio a respeitável decisão agravada, que determinou
aos agravantes a entrega do bem em pátio indicado pelo agravado, motivando
a interposição deste recurso.
Em que pese o entendimento do douto Juízo a quo, a
respeitável decisão comporta reparo.
O dispositivo da sentença copiada às fls. 33/34 é claro e
não deixa qualquer margem para interpretação de que o veículo está à
disposição para retirada do arrendante. Além de assim estar expresso, constou
da fundamentação da sentença que O carro é de direito do arrendante,
correndo por sua conta a deterioração ou perda do veículo, já que
displicente na sua recuperação, conforme noticiado nos autos (fls. 34)
(realce não original).
Em que pese no julgamento do recurso de apelação, a
sentença tenho sofrido algum reparo, não houve qualquer modificação quanto
a este tópico, que permaneceu inalterado (fls. 35/41). Houvesse discordância
do agravado, deveria ter dele recorrido, mas ao que consta, não o fez, já que
em seu recurso nada disse sobre ser do arrendador o dever de entrega da
coisa.
E o trânsito em julgado data de 11/02/2019 (fls. 42),
operando-se a coisa julgada que impede a rediscussão da questão.
Isso porque, de acordo com o artigo 508 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163187-58.2020.8.26.0000 -Voto no 27179
5
Processo Civil, Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão
deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia
opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão
condenatória transitada em julgado. Imutabilidade da coisa julgada
material. Impossibilidade de reabertura da fase instrutória. Valor da
condenação que depende de meros cálculos aritméticos. Condenação
criminal do agravante por apropriação de valores diversos dos quais foi
condenado na esfera cível. Irrelevância. A responsabilidade civil é
independente da criminal. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2163495-02.2017.8.26.0000; Rel. Milton Carvalho; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 26/09/2017) (realces não originais)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Transitada em julgado a decisão
condenatória, as questões ali definidas não comportam rediscussão na
fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada material.
Valores executados que não estão abarcados no título executivo
judicial. Impugnação acolhida. Cumprimento de sentença extinto.
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2130777-49.2017.8.26.0000; Rel. Gilson Delgado Miranda; 28a
Câmara de Direito Privado; j. 30/08/2017) (realces não originais)
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE
ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO QUE SIMPLESMENTE
EXPRESSA O CONTEÚDO DO TÍTULO EXECUTIVO. EFICÁCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163187-58.2020.8.26.0000 -Voto no 27179
6
PRECLUSIVA DA COISA JULGADA A OBSTAR QUALQUER
DISCUSSÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
INCIDÊNCIA
DO
ARTIGO
20,
§
4o,
DO
CPC-1973.
CARACTERIZAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, A ENSEJAR A
APLICAÇÃO DAS SANÇÕES LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO. 1. A execução deve observar estritamente os limites
do título executivo e, no caso, o dispositivo da sentença, que ganhou
imutabilidade com o trânsito em julgado, contém a condenação da
demandada ao pagamento dos aluguéis vencidos até a efetiva
desocupação, acrescido dos acréscimos legais, conforme avençado
pelas partes. Com a imutabilidade do comando do acórdão, fez-se a
eficácia preclusiva da coisa julgada, que impossibilita discutir
quaisquer questões, suscitadas ou não durante a fase de
conhecimento. Ademais, não se tratando de erro material, dada a
inequívoca
manifestação
de
pensamento
lançada,
mostra-se
impossível cogitar de qualquer alteração na fase executória. 2. Ao
deixar a executada de atender à condenação no prazo legal,
ensejando a necessidade de instauração da fase de cumprimento
forçado da sentença, fica sujeita ao pagamento de honorários
advocatícios. Essa verba, que não se confunde com aquela gerada
pela sentença condenatória, é devida em virtude da necessidade de
desenvolvimento de fase processual executória e há muito tempo se
encontra superada a oportunidade para cumprimento voluntário. 3. A
parte agravante apresentou questões que se mostram manifestamente
improcedentes, ficando claro o seu intuito de retardar o andamento da
execução, que se arrasta há anos, conduta tipificada no artigo 80, VII,
do CPC, a justificar a imposição das sanções por litigância de má-fé.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2099510-25.2018.8.26.0000; Rel.
Antonio Rigolin; 31a Câmara de Direito Privado; j. 03/07/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163187-58.2020.8.26.0000 -Voto no 27179
7
(realces não originais)
Assim, operada a eficácia preclusiva, deve ser observado o
título judicial que estabeleceu estar o automóvel disponível para retirada do
arrendante, não podendo ser imputada aos agravantes a obrigação de entregá-
lo em comarca diversa da sua, arcando com todos os ônus.
Por fim, a questão relativa ao ato ser acompanhado por
oficial de justiça, para constatação do estado do bem a ser retirado, deve
antes ser conhecida pelo juízo a quo, considerando não apenas a supressão
de instância, como também o peculiar momento de pandemia pela Covid-19,
uma vez que cada comarca possui diretrizes particulares, em atenção às fases
da quarentena estabelecidas pelos poderes públicos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, na parte
conhecida.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator